Tribunal: TJBA
Processo: 0002206-52.2017.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002206-52.2017.8.05.0106 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOÃO CARLOS SANTOS BRITO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DO ECA. CONCURSO FORMAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. RÉU MENOR DE 21 ANOS NA DATA DO FATO. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. DESCARTE DE PACOTE AO AVISTAR VIATURA POLICIAL. ELEMENTO OBJETIVO E CONCRETO. ART. 244 DO CPP. INGRESSO EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONTÍNUO. CONSENTIMENTO DO MORADOR. ART. 5º, XI, DA CF. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. VALIDADE PROBATÓRIA. HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. ANPP. MANIFESTAÇÃO MOTIVADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO JÁ EXARADA NAS CONTRARRAZÕES. PEDIDO PREJUDICADO. TEMA REPETITIVO 1098 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRACK. EXASPERAÇÃO MANTIDA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, §4º. FRAÇÃO REDUTORA. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA. NATUREZA DA DROGA UTILIZADA TANTO NA PRIMEIRA FASE QUANTO NA TERCEIRA FASE. VEDAÇÃO. TEMA 712 DO STF. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME ACESSÓRIO. PENA READEQUADA PARA 1 ANO E 8 MESES DE RECLUSÃO. REGIME ABERTO. ART. 33, §2º, "C", DO CP. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. ART. 44 DO CP. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por João Carlos Santos Brito contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, em concurso formal, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 416 dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores e a ilicitude da abordagem pessoal e do ingresso domiciliar. No mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, aplicação do Acordo de Não Persecução Penal e redimensionamento da pena, com reconhecimento do tráfico privilegiado no grau máximo, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 244-B do ECA; (ii) estabelecer se houve ilicitude na abordagem pessoal e no ingresso domiciliar; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iv) definir a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação do tráfico privilegiado e eventual bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção de menores, pois entre a data do fato e o recebimento da denúncia transcorreu prazo superior a 4 anos, considerado o prazo de 8 anos do art. 109, IV, do CP, reduzido pela metade nos termos do art. 115 do CP, já que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos. A vedação do art. 110, § 1º, do Código Penal não impede o reconhecimento da prescrição com base na pena máxima em abstrato entre a data do fato e o recebimento da denúncia, conforme entendimento do STF no HC 122.694. A abordagem pessoal é válida, pois fundada em elementos concretos, consistentes no descarte de pacote ao avistar a viatura policial e em informações prévias sobre tráfico na localidade, o que configura fundada suspeita nos termos do art. 244 do CPP. O ingresso no domicílio é legítimo, diante da situação de flagrante delito em crime permanente e do consentimento do morador, que conduziu os policiais à residência e indicou o local onde a droga estava armazenada, nos termos do art. 5º, XI, da CF. A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais que atestaram a apreensão de 70 porções de crack, substância proscrita relacionada na Portaria 344/98. A autoria delitiva está demonstrada pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares prestados sob o crivo do contraditório, corroborados pelos demais elementos probatórios, sendo prova idônea para fundamentar a condenação, conforme jurisprudência do STJ. A exasperação da pena-base com fundamento na natureza e quantidade da droga observa o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância a tais vetores. Configura bis in idem a utilização da natureza da droga para exasperar a pena-base e, novamente, para limitar a fração de redução do tráfico privilegiado, em afronta ao Tema 712 do STF. Ausentes elementos concretos adicionais que justifiquem fração inferior, aplica-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, resultando em pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa. Declarada a prescrição quanto ao crime do art. 244-B do ECA, afasta-se o concurso formal e o respectivo aumento do art. 70 do Código Penal. Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, impõe-se o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, “c”, e 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido para: a) declarar extinta a punibilidade do apelante João Carlos Santos Brito quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal, reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal; b) afastar o aumento decorrente do concurso formal; c) acolher a alegação de bis in idem na dosimetria, com fundamento no Tema 712 do STF, afastando a dupla valoração da natureza da droga e aplicando a fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase do cálculo da pena; d) readequar a pena definitiva para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, acrescida de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto; e e) substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, mantendo-se a sentença condenatória nos demais termos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 59, 65, III, “d”, 70, 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 115; CPP, arts. 244 e 386; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Lei nº 8.069/90, art. 244-B; Portaria SVS/MS nº 344/98. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 122.694, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2015; STF, Tema 712 da Repercussão Geral; STJ, AREsp 2392525/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 04.12.2024; STJ, AgRg no HC 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 28.05.2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0024.13.351817-5/001, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 17.11.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0002206-52.2017.8.05.0106, da Vara Criminal da Comarca de Ipirá/Ba, tendo como apelante JOÃO CARLOS SANTOS BRITO e, como apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.